Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. DEVER DE PAGAMENTO DO LOCATÍCIO PROPORCIONAL. DEVER DE RESTITUIR O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE RECEBEU. GASTOS COM REFORMA NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. GASTOS COM LIMPEZA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) (R$ 380,00 + R$ 300,00 + R$ 150,00), bem como ao pagamento de R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais). Isso porque, conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de locação residencial, tendo a recorrente desocupado o imóvel, sem, contudo, ter informado ao locatório, ora autor/recorrido, o qual tomou conhecimento tão somente 20 (vinte) dias depois. Este, por sua vez, ajuizou a presente demanda a fim de cobrar os seguintes valores referentes a encargos locatícios: R$ 380,00 (reformas do apartamento); materiais gerais; (R$ 300,00); reforma da grade (R$ 450,00); aluguel proporcional a 20 (vinte) dias (R$ 434,00); limpeza do apartamento (R$ 150,00).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "inegável, portanto, a obrigação da ré pela reforma/pintura e limpeza do imóvel locado (obrigação estampada na cláusula 10a, parágrafo 1o, do contrato firmado), não merecendo amparo a contrariedade manifesta nesse ponto em sede de contestação, respondendo, ainda, pelo aluguel do imóvel até a efetiva entrega das chaves ao locador 20 dias depois da desocupação, fato não impugnado e presumidamente verdadeiro, na forma do art. 341 do CPC".
4. Nas razões recursais, a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o imóvel teria sido restituído ao recorrido no mesmo estado de conservação em que foi recebido, razão pela qual não haveria que se falar em pintura. Além disso, afirma que não foram juntados os comprovantes dos pagamentos que o recorrido alega ter efetuado.
5. O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.
6. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos juntados aos IDs 46365005 e 46365006, concedo o benefício à recorrente.
7. No mérito, entendo que razão em parte lhe assiste. O artigo 23 da Lei no 8.245/91 prevê que é dever da locatária pagar pontualmente o aluguel, bem como restituir o imóvel no estado em que recebera.
8. Quanto ao valor referente ao aluguel proporcional, incontroverso que é devido ao recorrido, uma vez que própria recorrente confessa que desocupou o imóvel sem a devida comunicação ao locatário (ID 46364973 - Pág. 3). No que tange aos valores despendidos com reforma do imóvel, e, em que pese a cláusula 10 do contrato de locação (ID 46363703 - Pág. 3) expressamente prever a obrigação de conservação e entrega do bem imóvel devidamente pintado, entendo que a totalidade dos gastos fixados na sentença não está suficientemente comprovada.
9. Ao ID 46363704, juntou-se recibo relativo ao serviço de pintura (R$ 300,00). No mesmo ID 46363704, foi anexado recibo no valor de R$ 380,00 sem qualquer detalhamento do serviço prestado ou material adquirido. Por sua vez, o recibo de ID 46364979 - Pág. 4 descreve a realização de serviço de limpeza. Portanto, os gastos cabalmente não comprovados devem ser decotados, a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para decotar a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) do valor total da condenação. Mantidas a demais disposições.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.